Tribunal: TJPA
Processo: 0800072-51.2022.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800072-51.2022.8.14.0087

APELANTE: MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU

APELADO: CARLOS ERNESTO NUNES DA SILVA, MARIA REGINA LEAO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº 0800072-51.2022.8.14.0087

Órgão Julgador: 2a TURMA DE DIREITO PÚBLICO

Recurso de Apelação

APELANTE: MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU

APELADO: MARIA REGINA LEAO DA SILVA e CARLOS ERNESTO NUNES DA SILVA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONVÊNIO PARA TRANSPORTE ESCOLAR (SEDUC/PA). PRESTAÇÃO DE CONTAS INCOMPLETA. ART. 11, VI, DA LEI Nº 8.429/1992 (REDAÇÃO DA LEI Nº 14.230/2021). TEMA 1.199/STF. EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO (“COM VISTAS A OCULTAR IRREGULARIDADES”) E FINALIDADE ILÍCITA. AUSÊNCIA DE PROVA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO A PREJUÍZO EFETIVO E À ALEGADA SUSPENSÃO DE REPASSES (SIAFEM). AUTONOMIA DO JUDICIÁRIO EM RELAÇÃO À CORTE DE CONTAS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Limoeiro do Ajuru contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa proposta contra ex-Prefeito e ex-Secretária Municipal de Educação, em razão de prestação de contas incompleta e não complementada do Convênio nº 143/2017 (transporte escolar), com alegação de reprovação das contas e cadastramento no SIAFEM.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a omissão em complementar a prestação de contas, após notificação do órgão concedente, caracteriza ato de improbidade do art. 11, VI, da LIA, à luz da Lei nº 14.230/2021; e (ii) verificar se há prova do dolo específico de ocultar irregularidades e da finalidade ilícita exigidos pelo atual regime da improbidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.230/2021 consolidou a exigência de responsabilidade subjetiva e delimitou a tipicidade do art. 11 da LIA, sendo imprescindível a demonstração de dolo em sentido estrito, não bastando a voluntariedade do agente (art. 1º, §§ 1º a 3º).

O STF, no Tema 1.199 (ARE 843.989), assentou a aplicação do novo regime aos processos em curso sem trânsito em julgado, impondo ao julgador a aferição do elemento subjetivo conforme a redação vigente.

No art. 11, VI, a configuração do ilícito exige que o agente, podendo prestar contas, deixe de fazê-lo com vistas a ocultar irregularidades, além da finalidade ilícita prevista no art. 11, §§ 1º e 2º.

No caso, embora comprovadas a entrega incompleta de documentos e a inércia após notificação, não se demonstrou que a omissão tenha sido praticada para ocultar irregularidades, tampouco a finalidade de obtenção de proveito/benefício indevido, inexistindo suporte probatório suficiente para a condenação.

As conclusões da Corte de Contas constituem elemento informativo relevante, porém não vinculam o Judiciário quanto à tipicidade e ao dolo específico exigidos pela LIA, preservada a independência das instâncias.

Não houve demonstração idônea do efetivo prejuízo alegado nem prova robusta das consequências apontadas (inclusão no SIAFEM e suspensão de repasses), razão pela qual subsiste a improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A configuração do ato de improbidade administrativa previsto no art. 11, VI, da Lei nº 8.429/1992, na redação da Lei nº 14.230/2021, exige prova do dolo específico de deixar de prestar contas com vistas a ocultar irregularidades, não bastando a mera omissão administrativa.

A ausência de comprovação da finalidade ilícita (proveito/benefício indevido) e a insuficiência probatória quanto ao dano efetivo inviabilizam a condenação por improbidade.

As decisões dos Tribunais de Contas têm força indiciária, mas não vinculam o juízo cível quanto à configuração do dolo específico e da tipicidade sancionatória.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.429/1992 (redação da Lei nº 14.230/2021), arts. 1º, §§ 1º a 3º, e 11, VI, §§ 1º e 2º; CPC/2015, art. 1.026, §2º (advertência quanto a embargos protelatórios).

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.199 da Repercussão Geral, ARE 843.989, rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 18.08.2022 (conforme indicado no voto); TJPA, Apelação Cível nº 0001568-68.2019.8.14.0083, rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 21.07.2025; TJ-MG, AC 0055653-29.2008.8.13.0273, rel. Des. Márcio Idalmo Santos Miranda, j. 13.06.2023; TJ-SP, RN 1004106-54.2016.8.26.0510, rel. Des. Heloísa Mimessi, j. 06.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela Exma.
Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU
em face da Sentença (ID 25897398) prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Limoeiro do Ajuru/PA, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, movida pelo Município de Limoeiro do Ajuru em face de
CARLOS ERNESTO NUNES DA SILVA
e
MARIA REGINA LEÃO DA SILVA
, ora apelados,

cujo
decisum
possui o seguinte teor:

“(...) É o que importa relatar. Passo a fundamentar e a decidir.

II. FUNDAMENTAÇÃO Já enfrentadas as preliminares, passo ao mérito da demanda. De proêmio, destaco que a conduta do requerido deve ser analisada à luz da Lei nº 8.429/92, verificando se foi praticada dolosamente. DA APLICABILIDADE IMEDIATA E RETROTATIVA DAS ALTERAÇÕES PROCEDIDAS NA LEI Nº 8.429/92 PELA LEI Nº 14.230/2021 Aduz o art. 1º, §4º, da Lei nº 8.429/92, que: § 4º Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021) Ou seja, a Lei de Improbidade Administrativa encontra-se inserida dentro do direito sancionador (gênero – englobando, v.g., o direito penal), mais especificamente no direito administrativo sancionador. O direito sancionador prevê as sanções nas quais o cidadão pode ser punido pelo Estado. Assim, por se encontrar dentro do direito sancionador, a Lei de Improbidade Administrativa deve ser utilizada tendo como parâmetro a (ir)retroatividade da norma, devendo retroagir quando beneficiar o réu (novatio legis in mellius) e ser irretroativa quando prejudicá-lo (novatio legis in pejus). Agindo assim, dá-se concretude ao art. 5º, XL, da CF/88, que prevê: Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos eguintes: XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu; Na linha jurisprudencial consolidada, em decisão recente, inclusive, especificamente sobre a lei de improbidade administrativa, o relator da ADI 6.678, Ministro GILMAR MENDES, estabeleceu expresso paralelo entre o direito penal e o direito administrativo sancionador: (...) Assim, a edição da Lei nº14.230/2021, alterando a Lei 8.429/1992, com introdução de normas mais benéficas ao réu imputado ímprobo, deve ser aplicada, ainda que de forma retroativa, às ações de improbidade administrativa em curso, mesmo que ajuizadas antes da vigência da nova lei, em decorrência e por imposição da extensão ao direito administrativo sancionador de princípios do direito penal, dentre os quais o da retroatividade da lei mais benigna ao réu, previsto no artigo 5º, XL, CF/88. Neste sentido, é a jurisprudência pátria: (...)

Pois bem.

Feita esta digressão quanto à aplicação da Lei nº14.230/2021 ao caso em tela, passo ao mérito propriamente dito. DA IMPUTAÇÃO DO ART. 11, VI, DA LEI Nº 8.429/92, AOS REQUERIDOS O autor apontou que foi surpreendido com a inclusão do CNPJ da Prefeitura no SIAFEM, em decorrência da não prestação de contas do Convênio 134/2017, firmado entre o Governo do Estado do Pará através da Secretaria do Estado da Educação - SEDUC e a Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru, cujo objeto e a viabilização do Transporte Escolar de Alunos matriculados na Rede Pública Estadual de Ensino no Município de Limoeiro do Ajuru, abrangendo os dias letivos do ano de 2017, incidindo, portanto, os requeridos em ato de improbidade administrativa previsto no art. 11, VI, da Lei 8.429/92, na medida em que violaram os princípios da legalidade, moralidade e publicidade. Com a nova redação dada pela Lei nº 14.230/21, o artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa deixou de conter, tipo aberto, não mais admitindo, para tipificação, qualquer ação ou omissão que violasse princípios da administração pública, a exemplo das figuras elencadas nos respectivos incisos, que constituíam rol apenas exemplificativo. Na novel redação, mais benéfica aos réus, a caracterização da violação aos princípios administrativos deve decorrer necessariamente de condutas elencadas nos respectivos incisos, tornando, pois, exaustivo e taxativo o rol. De tal observação, constata-se, de plano, que a imputação do requente fundada exclusivamente no inciso VI, do artigo 11, não mais se sustenta, sendo vedado ao julgador alterar o tipo indicado na inicial, consoante previsão do art. 17, §10-F, da Lei 8.429/92: (...)

Ainda que a alteração do tipo imputado não se confunda com a alteração da capitulação legal indicada (“É pacífico, no âmbito desta Corte, o entendimento de que “o indiciado se defende dos fatos que lhe são imputados, e não de sua classificação legal, de sorte que a posterior alteração da capitulação legal da conduta não tem o condão de inquinar de nulidade o Processo Administrativo Disciplinar; a descrição dos fatos ocorridos, desde que feita de modo a viabilizar a defesa do acusado, afasta a alegação de ofensa ao princípio da ampla defesa.” (MS 14.045/DF, Terceira Seção, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 29.04.2010)”, MS 17.151, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 11/03/2019), é inequívoco que as condutas imputadas aos requeridos na inicial da presente ação não se subsomem em nenhuma daquelas taxativamente previstas na atual redação do artigo 11, na medida em que, o inciso VI foi alterado e passou a prever finalidade específica para a caracterização do ilícito civil imputado ao autor: (...) Ainda, dentre outras alterações e inclusões, que beneficiou o requerido no âmbito da Lei 14.230/2021, destacam-se, de relevante para a espécie, as seguintes disposições da atual redação do artigo 11 da Lei 8.429/1992: (....)

Em razão do expendido acima, impõe-se a rejeição do pedido de condenação dos requeridos pela suposta prática de atos de improbidade prevista no art. 11, VI da Lei nº 8.429/92, eis que não comprovado que os requeridos tinham o intuito de ocultar irregularidades com a conduta. Alias, como bem assinala o parquet (ID 122915840), repise-se que a Lei nº 14.230/21 alterou a redação do art. 11, VI, para prever expressamente o dolo específico. O ato de deixar de prestar contas quando o agente é obrigado a fazê-lo passou a exigir que se comprove que o agente tinha condições para prestar as contas, mas não o fez com vistas a ocultar irregularidades (art. 11, VI). (...) Desse modo, finda a instrução processual, verifica-se que não restou comprovada qualquer prática dolosa abarcada pelo tipo improbo arguido, uma vez que, embora ausente a prestação de contas, não existem elementos probatórios que indiquem que essa omissão esteja servindo de subterfúgio para agasalhar prática improba específica. Ademais, ad argumentandum tantum, ainda que a conduta se encaixasse no rol taxativo do art. 11 da Lei nº 8.429/92, o que não é caso, necessário, também, que ficasse comprovado o dolo do agente, o que não ocorreu, conforme demonstro. Quanto ao dolo, o art. 1º, §2º, da Lei nº8.429/92, prevê que “Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente” (grifei). Ou seja, com a nova Lei, para qualquer conduta ímproba, exige-se o dolo específico do agente (art. 1º, §2º) acrescido da finalidade de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade (art. 11, §§1º e 2º). Corroborando esta conclusão, é a previsão, também, do §3º, art.1º, da LIA: §3º O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa. Pois bem. Ao se palmilhar os autos, não ficou comprovada a alegada prática de ato doloso de improbidade administrativa perpetrada pelos requeridos. Com efeito, os réus CARLOS ERNESTO NUNES DA SILVA e MARIA REGINA LEÃO DA SILVA se reversaram ao direito de permanecerem em silêncio durante a audiência de instrução. A testemunha ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR, a seu turno, afirmou que após a análise da prestação de contas do referido convênio pela Secretaria de Educação, a documentação foi encaminhada ao Tribunal de Contas – TCE/PA, o qual, até o momento não apreciou as contas. Relatou que à época, desenvolveu a função de assistente contábil na prefeitura, mas havia um chefe do setor contábil. Não desempenhava função afeta aos convênios, que possuía assessoria própria para essa finalidade. Assim, pelo colhido na instrução processual, não se pode olvidar que também não restou comprovada a vontade livre e consciente dos requeridos de alcançar o resultado ilícito tipificado no rol taxativo do art. 11 da Lei nº 8.429/92, bem como não ficou comprovada a finalidade de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade.

Além disso, consta nos autos Relatório Final de Prestação de Contas, elaborado pela Secretaria Adjunta de Planejamento e Gestão, da SEDUC/PA, a qual se manifestou pela reprovação da prestação de contas relativas ao Convênio nº 143/2017, haja vista as pendências documentais não sanadas pelo responsável (ID 53413615 - Pág. 6). A SEDUC, por conseguinte, provocou o TCE/PA, que instaurou a Tomada de Contas nº 501289/2019, contudo, até então não há informação nos autos acerca do julgamento do referido processo administrativo. A propósito, mesmo na hipótese de decisão do órgão fiscalizador em desfavor dos requeridos, importa ressaltar que o Poder Judiciário não está vinculado à decisão proferida pela Corte de Contas. Nesse sentido, o julgado: (...)

Por fim, para além da conclusão pela não configuração, por ausência de dolo, da conduta descrita no art. 11 da LIA, imputada pelo autor aos acusados, aquele também não se desincumbiu do ônus da demonstração do efetivo prejuízo à administração pública municipal, inclusive no que pertine à alegação de inserção do ente no cadastro do SIAFEM, cuja consequência é a suspensão de repasses de recursos federais para o município. A tanto, não há prova nos autos nesse sentido. Em razão disto, impõe-se a rejeição dos pedidos. III. DISPOSITIVO Ante o exposto, e atento ao que tudo mais dos autos constam, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na exordial, e assim o faço com fulcro no art. 487, I, do NCPC. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, haja vista que não vislumbra-se má-fé, consoante previsão do art. 23-B, §2º, da Lei nº 8.429/92. Sentença não sujeita a reexame necessário, ante o disposto nos arts. 17, §19, IV, e 17-C, §3º, todos da Lei nº 8.429/92. (...)”

Em suas razões (ID 25897405) a Apelante sustenta que o dolo é evidente, pois os gestores detinham os meios e o dever legal de apresentar os documentos solicitados e não o fizeram mesmo após notificação. Argumenta que a omissão deliberada ensejou a reprovação das contas e o bloqueio de repasses federais, configurando o elemento subjetivo necessário para a condenação conforme a nova redação da LIA.

Aberto o contraditório, os Apelados defendem o desprovimento do apelo e a manutenção da sentença, alegando a retroatividade da Lei nº 14.230/2021 por ser mais benéfica. Sustentam que a mera irregularidade administrativa ou inabilidade na gestão não se confunde com improbidade. Ressaltam a ausência de dolo específico de ocultar irregularidades e que as contas ainda pendem de julgamento final pelo TCE/PA, não havendo prova de desvio ou enriquecimento ilícito. (ID 25897408)

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso, reformando-se a sentença para julgar procedentes os pedidos autorais, diante da comprovação do ato doloso em não prestar contas (ID. 27328981).

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade

Conheço do recurso por estar preenchido os pressupostos de admissibilidade recursal.

II - Mérito

Verifico que o ponto nevrálgico a ser dirimido por esta Corte, está em decidir se a omissão em complementar a prestação de contas, após notificação do órgão concedente, é suficiente para preencher o requisito do "dolo com vistas a ocultar irregularidades" (art. 11, VI, LIA), ou se a ausência de prova de desvio financeiro pretérito mantém a conduta no campo da mera ilegalidade não sancionável por improbidade.

Pois bem.

O Município de Limoeiro do Ajurú, ora Apelante, ajuizou Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa com Pedido de Liminar de Indisponibilidade de Bens, em razão da não prestação de contas do Convênio 143/2017, firmado entre o Governo do Estado do Pará por meio da Secretaria do Estado de Educação (SEDUC) e o Município de Limoeiro do Ajurú, que tratava da viabilização do transporte escolar de alunos matriculados na rede pública estadual de ensino no Município de Limoeiro do Ajurú no ano de 2017, requerendo a condenação dos apelados por ato de improbidade administrativa e a indisponibilidade de bens dos requeridos, já que à época dos fatos, os apelados Carlos Ernesto Nunes da Silva e Maria Regina Leão da Silva eram, respectivamente, Prefeito e Secretária de Educação do Município de Limoeiro do Ajurú, gestores responsáveis pelas verbas recebidas por conta do referido Convênio nº 143/2017, no valor de R$490.166,00 (quatrocentos e noventa mil, cento e sessenta e seis reais), e deixaram de apresentar documentos indispensáveis à Secretaria Adjunta de Planejamento e Gestão da SEDUC, de modo que o CNPJ da Prefeitura e o CPF do gestor municipal atual ficaram cadastrados no Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Munícipios (SIAFEM).

Conforme consta nos autos, por ocasião da prestação de contas do convênio perante a Secretaria Adjunta de Planejamento e Gestão da SEDUC, Processo 1272366/2018-Protocolado na GPREC, em 27/08/2018, o ente deixou de encaminhar os seguintes documentos: a) Balancete Financeiro; b) Relação dos documentos de despesas (notas fiscais, recibos, etc..); c) Documento comprobatório das despesas (notas fiscais, recibo, faturas, boletins de medições c outros etc...); d) Cópia integral dos processos licitatórios ou documentação hábil comprovando a razões em que se baseou o responsável para dispensá-la ou não exigi–la; e) Extrato(s) da conta bancária específica do convênio; f) Conciliação bancária, devidamente assinada pelo responsável e pelo contador; g) Cópia da devolução do saldo financeiro se houver; h) Relação dos bens e/ou serviços que compuseram monetariamente o valor da contrapartida, se for o caso; i) Comprovante atualizado de endereço do convenente e do seu responsável; j) Ausência do termo de compromisso de guarda de documento.

É fato que a Lei nº 14.230/2021, que alterou a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), extinguiu a possibilidade de punição por ato de improbidade administrativa na modalidade culposa, em qualquer caso, logo, a partir dessa alteração legislativa, há necessidade de comprovação do dolo para apenas alguém por ato de improbidade:

Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 1º
Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei,
ressalvados tipos previstos em leis especiais. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 2º Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021) [...]

Como consequência, e diante da discussão acerca da retroatividade da norma, o Pretório Excelsior, por meio do ARE 843.989 (Tema 1.199), fixou um entendimento intermediário, no sentido de que a norma retroage para atingir os processos em curso, não atingindo apenas aqueles já transitados em julgado,
in verbis:

O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 1.199 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para extinguir a presente ação, e, por maioria, o Tribunal acompanhou os fundamentos do voto do Ministro Alexandre de Moraes (Relator), vencidos, parcialmente e nos termos de seus respectivos votos, os Ministros André Mendonça, Nunes Marques, Edson Fachin, Roberto Barroso, Rosa Weber, Dias Toffoli, Cármen Lúcia, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes. Na sequência, por unanimidade, foi fixada a seguinte tese: "1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3)
A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente
; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei". Redigirá o acórdão o Relator. Presidência do Ministro Luiz Fux. ARE 843.989 (Tema 1.199). Rel. Min. Alexandre de Moraes. Data do julgamento: 18/08/2021
(grifei)

Resta patente que o entendimento do STF é no sentido de que as alterações mais benéficas promovidas pela Lei 14.230/2021, acerca da exclusão da modalidade culposa em qualquer caso de improbidade administrativa, deve atingir os processos em curso, oportunidade em que o Magistrado deverá analisar, se houve ou não a configuração do dolo específico.

In casu,
a ausência de prestação de contas continua sendo ato ímprobo, devidamente positivado no art. 11 da Lei nº. 14.230/2021:

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas: (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

[...]

VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades
; (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

Nos termos do dispositivo acima, a partir da alteração legislativa, para que repouse configurada a hipótese de improbidade administrativa prevista no inciso VI, do seu art. 11, devem ser preenchidas as seguintes condições: I) Ausência de regular prestação de contas; II) dever do agente público em prestar contas; III) Dolo, vontade de não prestar contar
visando ocultar irregularidades
; e IV) Que disponha dos meios para a prática do ato.

No presente feito, restou demonstrado que os Apelados exerceram a função de gestores municipais no período correspondente aos anos de 2016 a 2020, competindo-lhes a administração e fiscalização dos recursos decorrentes do Convênio nº 143/2017, cujos repasses ocorreram no exercício financeiro de 2017.
Referidos recursos alcançaram montante expressivo, totalizando R$ 490.166,00 (quatrocentos e noventa mil cento e sessenta e seis reais), dos quais R$ 482.670,00 (quatrocentos e oitenta e dois mil seiscentos e setenta reais) foram oriundos do Governo do Estado do Pará, por intermédio da SEDUC, cabendo ao Município de Limoeiro do Ajuru a contrapartida de R$ 7.496,00 (sete mil quatrocentos e noventa e seis reais).

Além disso, os Apelados realizaram a entrega da documentação incompleta para a prestação de contas referentes ao referido convênio, e ainda durante sua gestão, os Apelados foram intimados para apresentar documentação complementar, através do Ofício 737/2018- SAPG/SEDUC, de 06 de novembro de 2018, entretanto, mantiveram-se inertes, acarretando à reprovação das contas e a suspensão do repasse de recursos públicos federais para o Município, com a inclusão no sistema SIAFEM.

Contudo, com a nova redação, dada pela Lei nº 14.230/2021, o art. 11 da LIA deixou de conter um "tipo aberto", passando a exigir que a caracterização da violação aos princípios administrativos decorra
necessariamente
de condutas elencadas em rol
exaustivo e taxativo
. No caso concreto, o Município Apelante concentrou seu pedido final na conduta descrita no art. 11, VI, que trata do ato de
deixar de prestar contas
.

A conduta imputada aos requeridos não se enquadrava na nova tipificação do art. 11, VI, cuja redação, após a Lei nº 14.230/2021, passou a exigir uma
finalidade específica
para a caracterização do ilícito, qual seja:
"deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso,
com vistas a ocultar irregularidades"
.

Destaco que a mera omissão no dever de prestar contas, deve estar associada à comprovação de que esta visava intencionalmente
ocultar irregularidades
. A ausência de prestação de contas, embora verificada, não veio acompanhada de
elementos probatórios
que indicassem que essa
omissão estava servindo de subterfúgio para agasalhar prática improba específica
. Em outras palavras, faltou o
dolo específico
exigido pelo tipo legal.

A exigência do dolo foi reforçada pela literalidade do art. 1º, §2º, da LIA, que define:
"Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente"
.

Ademais, nos termos do art. 11, §§ 1º e 2º da LAI, há necessidade de comprovação do
fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade
,
in verbis:

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:

(...)

§ 1º Nos termos da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, promulgada pelo
Decreto nº 5.687, de 31 de janeiro de 2006
, somente haverá improbidade administrativa, na aplicação deste artigo,
quando for comprovado na conduta funcional do agente público o fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade.

(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 2º
Aplica-se o disposto no § 1º deste artigo a quaisquer atos de improbidade administrativa tipificados nesta Lei
e em leis especiais e a quaisquer outros tipos especiais de improbidade administrativa instituídos por lei.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

Compulsando os autos, não se demonstrou a
vontade livre e consciente
dos Apelados de alcançar o resultado ilícito, nem tampouco a
finalidade de obter proveito ou benefício indevido
.

Embora a r. sentença reconheça que o réu se defende dos fatos e não da capitulação legal, o ponto crucial é que os fatos descritos na inicial, que culminaram na prestação de contas inadequada, não se subsomem a
nenhum
dos tipos
taxativamente
previstos no art. 11 da nova LIA, especialmente porque não se comprovou a
finalidade de ocultar irregularidades ou de obter proveito indevido
.

Há insuficiência do conjunto probatório para demonstrar o alegado prejuízo e dano à administração municipal. A parte Apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar o
efetivo prejuízo
à administração pública municipal
, especialmente no que tange à alegação de inserção do ente no cadastro do SIAFEM e a subsequente suspensão de repasses de recursos federais. A comprovação do dano, em ações que envolvem atos que potencialmente causam lesão ao erário, exige
demonstração cabal do
déficit
patrimonial
, o que não ocorreu.

Em que pese a decisão do Tribunal de Contas do Estado ter sido desfavorável aos Apelados, a respeito do Processo Nº TC/501289/2019 (Acórdão 67.348, de 10 de setembro de 2024), há autonomia e independência do Poder Judiciário em relação à Corte de Contas, pois suas decisões possuem força indiciária relevante, mas não vinculam o juízo cível quanto à configuração do dolo requerido pela legislação sancionatória. Ademais, o próprio TCU reconhece, reiteradamente, que a omissão na prestação de contas não se confunde com má-fé sem elementos subjetivos específicos.

Nessa linha de pensamento colaciono julgado de minha relatoria:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Curralinho contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência da ação de improbidade administrativa proposta contra Miguel Pedro Pureza Santa Maria, ex-prefeito do Município no período de 2009 a 2012. A ação foi fundamentada na omissão do réu em prestar contas de recursos do FNDE (Termo de Compromisso nº 183/2009), destinados à construção de unidade escolar e aquisição de ônibus escolar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a omissão na prestação de contas, mesmo após reiteradas notificações, configura ato de improbidade administrativa à luz da Lei nº 8.429/1992, com as alterações da Lei nº 14.230/2021; e (ii) verificar se há nos autos comprovação de dolo específico exigido pelo novo regime jurídico da improbidade para fins de responsabilização do agente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Lei nº 14.230/2021 revogou a modalidade culposa de improbidade administrativa, exigindo, para a responsabilização, a demonstração de dolo específico, conforme art. 1º, §§ 1º a 3º, da Lei nº 8.429/1992.

2. A jurisprudência do STF, no Tema 1199 da Repercussão Geral, determina a aplicação imediata da nova lei aos processos em curso, desde que não haja trânsito em julgado, exigindo-se a análise da existência de dolo específico.

3.
O simples inadimplemento do dever de prestar contas não comprova, por si só, a intenção livre e consciente de obter benefício indevido, causar prejuízo ao erário ou violar os princípios da Administração Pública.

4.
As decisões do Tribunal de Contas, embora relevantes, possuem força indiciária e não substituem a análise judicial do dolo específico exigido pela legislação sancionatória.

5. O agravante não apresentou novos elementos de prova nem demonstrou erro material ou omissão na decisão agravada, limitando-se a reiterar fundamentos anteriormente refutados.

6. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, inclusive com respaldo em precedentes do STJ e do STF, inexistindo nulidade por eventual repetição dos fundamentos da decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1
. A configuração do ato de improbidade administrativa exige a demonstração de dolo específico, nos termos da Lei nº 8.429/1992 com redação dada pela Lei nº 14.230/2021.

2. A omissão na prestação de contas, desacompanhada de prova de intenção deliberada de lesar o erário ou violar os princípios da Administração Pública, não caracteriza improbidade.

3. As decisões do TCU têm caráter indiciário e não vinculam o juízo cível quanto à configuração do dolo exigido pela legislação.

A reprodução dos fundamentos da decisão monocrática em sede de agravo interno não acarreta nulidade, desde que haja enfrentamento das teses recursais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.429/1992, arts. 1º, §§ 1º a 4º, 9º, 10 e 11; CF/1988, art. 5º, XXXVI e XL; CPC, art. 1.021; Regimento Interno do TJPA, art. 289.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1199 da Repercussão Geral, ARE 843.989, rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 18.08.2022; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1.421.395/PR, rel. Min. Raul Araújo, j. 29.11.2023; TJ-MG, AC 0055653-29.2008.8.13.0273, j. 13.06.2023; TJ-SP, RN 1004106-54.2016.8.26.0510, rel. Des. Heloísa Mimessi, j. 06.03.2023; TJ-PA, Apelação 0010092-60.2011.8.14.0301, rel. Des. Roberto Moura, j. 13.11.2023.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001568-68.2019.8.14.0083 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/07/2025 )

Corroborando as assertivas e conclusões acima apresentadas, cito a jurisprudência de outros Tribunais Estaduais, representadas pelos seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO, - AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - CONVÊNO ADMINISTRATIVO - IRREGULARIDADES NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS - MUNICÍPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS - PRESCRIÇÃO - PRAZO QUINQUENAL - ENCERRAMENTO DO ÚLTIMO MANDATO - LEI FEDERAL N.º 14.230/2021 - RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA - TEMA N.º 1.199 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - DIREITO PENAL SANCIONADOR - ELEMENTO SUBJETIVO - DOLO - IMPROCEDÊNCIA. 1 - Nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Recursos Extraordinários de n.º 669.069/MG (Tema 666), 852.475/SP (Tema 897) e 636.886/AL (Tema 899), a regra, no ordenamento pátrio, é a prescritibilidade da pretensão de reparação de danos à Fazenda Pública, sendo a imprescritibilidade excepcional, limitada aos casos de prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, na forma do artigo 23, inciso I, da Lei Federal n.º 8.429/1992, a contar-se do encerramento do último mandato exercido pelo agente político. 2 - A Lei Federal n.º 14.230/2021, ao reformar o regime processual da Ação por Atos de Improbidade Administrativa, previu, expressamente, a aplicação dos princípios constitucionais do Direito Administrativo Sancionador, dentre os quais atraiu a incidência do princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 3. Para os fins do artigo 10, incisos VIII e XII, da Lei Federal n.º 8.429/92,
após a edição da Lei Federal n.º 14.230/2021, ausente o dolo e o efetivo prejuízo, não ocorre a improbidade administrativa prevista naqueles dispositivos legais sobre o ilícito administrativo
de "liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular". (TJ-MG - AC: 00556532920088130273 Galiléia, Relator: Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 13/06/2023, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2023).

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. Acórdão que proveu reexame necessário, reformando a sentença de improcedência para condenar os réus por ato de improbidade administrativa. Autos reencaminhados para juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil de 2015, diante do Tema nº 1.199, julgado sob a sistemática de repercussão geral pelo E. Supremo Tribunal Federal.
Acórdão proferido antes da entrada em vigor da Lei nº 14.230/21, quando não havia a exigência de dolo específico. Provas dos autos que demonstram apenas a voluntariedade dos agentes e o dolo genérico, insuficientes para condenação de acordo com a novel legislação
.
Mera nomeação política que não configura improbidade sem a presença do dolo com finalidade ilícita. Diferenciação entre atos imorais/ilegais e os passíveis de responsabilização pela Lei de Improbidade Administrativa. Inteligência dos novos arts. 1º, § 2º e 11, § 5º da Lei nº 8.429/92. Readequação operada, com desprovimento do reexame necessário. (TJ-SP - Remessa Necessária Cível: 10041065420168260510 SP 1004106-54.2016.8.26.0510, Relator: Heloísa Mimessi, Data de Julgamento: 06/03/2023, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 07/03/2023)

Portanto, considerando a ausência de comprovação do elemento subjetivo dolo específico, exigido pela nova redação da Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 14.230/2021), a condenação implicaria em violação ao princípio da legalidade estrita em matéria sancionatória e ao novo regime jurídico vigente, além de contrariar entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não vislumbro motivos para reformar o julgado de piso.

Ante o exposto, com a devida vênia à Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
,
E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença nos termos da fundamentação lançada, inclusive sem às custas e honorários.

De igual modo, alerto às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, data da assinatura digital
.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 19/02/2026